Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701125-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO EMBARGADO: LUCIANO DE FARIA COELHO DESPACHO Manifestem-se os querelados/embargados para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos com requerimento de efeitos infringentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora